Tribunal: STF
Processo: AI 603733
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MULTA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. A
   admissibilidade de recurso fica jungida ao recolhimento da multa
   imposta ante o disposto no artigo 538, parágrafo único, do Código
   de Processo Civil, sendo a matéria, porque ligada aos
   pressupostos de recorribilidade, passível de exame
   independentemente de provocação da parte interessada.